Tribunal: TJMT
Processo: 0002427-88.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002427-88.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ANTONIO SANCHES REVUELTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002427-88.2005.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ANTONIO SANCHES REVUELTO, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 157162737):

“
Vistos em regime de exceção.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
distribuída em 10/01/2005, pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em desfavor de
ANTONIO SANCHES REVUELTO
, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s n°s 49494/1999; 110030/2000; 34777/2001; 104412/2002; 187770/2003, referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal no 01.9.24.045.0035.009, e o valor atribuído à causa foi R$ 325,74 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme Id. 41088008 - Pág. 1.

Até o presente momento a exequente não obteve êxito na tentativa de localizar o executado.

Instada por inúmeras vezes, se recusou de receber a carga do processo, alegando “
que não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da exequente
”.

Diante da inércia da Fazenda Pública, o processo foi suspenso conforme decisão de Id. 41088008 - Pág. 37 e apesar da Fazenda Pública ter sido intimada da presente decisão, continuou inerte.

Após, instada para se manifestar da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública se manteve novamente silente, conforme Id. 41088008 - Pág. 40.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Todavia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo. Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF
tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais),
findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública,
em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso em apreço, apesar da decisão de suspensão ter sido prolatada no dia 25/11/2011, apenas no dia
02/02/2015
que a Fazenda Pública Municipal tomou ciência, dando início ao prazo de suspensão de 1 (um) ano a partir dessa data, que findou no dia
02/02/2016
. Após esta data, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual se consumou no dia
02/02/2021
.

Destaco que até os dias atuais, a parte exequente não promoveu meios para a localização da parte executada, bem como não se manifestou sobre a prescrição intercorrente.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
julgo improcedente
o pedido inicial e, consequentemente,
extingo a execução

fiscal
, nos termos do art. 487, II c/c art. 925 ambos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Por oportuno, consigno foi efetuada a retificação do cadastro da parte exequente no sistema PJE, para atender a determinação de que as intimações para o Município de Cuiabá devem se dar por intermédio do CNPJ 33.052.531/0001-87.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito em Regime de Exceção
”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que sequer houve a tentativa de citação da parte executada, pois a
secretaria judicial não expediu a respectiva carta, atribuindo a culpa pela morosidade processual exclusivamente ao poder judiciário. Pleiteia, assim, a aplicação da súmula n.o 106, do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002427-88.2005.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ANTONIO SANCHES REVUELTO, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em 13.01.2005, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 49494, 110030, 34777, 104412 e 187770, cujos valores alcançavam a importância total de R$ 325,74 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece a quantia mínima de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de
recuso
de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu
, tendo em vista que 50 ORTN’s, no mês de janeiro de 2005 (data do ajuizamento), correspondiam a R$ 470,11 (quatrocentos setenta reais e onze centavos) e o valor da presente execução, na data de seu ajuizamento, era de
R$
325,74 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
,
constata-se que este não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023